Tribunal: CARF
Processo: 14112.720017/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14112.720017/2011-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.620 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
OBRAFINA CONSTRUÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/10/2010
RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO DE ONZE POR CENTO. EXCEDENTE. FOLHA
DE PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. CONTABILIDADE IRREGULAR.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
A restituição de excedente de retenção de onze por cento sobre notas fiscais de
prestação de serviços em relação ao valor das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a folha de pagamento está sujeita à comprovação do excedente,
por meio de contabilidade regular, com apresentação do Livro Diário.
Havendo lançamento contábil que não registre o movimento real da empresa, ou
falhas nos registros contábeis em um determinado livro Diário, fica comprometida
toda a contabilidade contida nesse livro, não sendo digna de fé ou de valor
probatório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nüske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14112.720017/2011-95
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.620 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14112.720017/2011-95

Trata-se de recurso voluntário (fls 1.377 e ss) interposto contra decisão da 4a
Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande (fls.
1.364 e ss) que manteve despacho decisório de não reconhecimento de direito creditório.
A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância analisou as alegações
apresentadas, abaixo reproduzidas:
DO OBJETO
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, acima
identificado, em decorrência do indeferimento do seu pedido de restituição de valores
retidos, no montante originário de R$176.355,85, referente ao período de 12/2005 a
10/2010, conforme PARECER SAORT DRF-CAMPO GRANDE N° 0470/11, fls.
598/607.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O sujeito passivo apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando, em síntese,
que:
1 – A aferição indireta, para fins de apuração de contribuições previdenciárias, deve ser
realizada como recurso extremo;
2 – os erros apontados na decisão, relativamente aos registros contábeis, não
descaracterizam a idoneidade da escrituração da empresa, por não influenciarem na
aferição das remunerações pagas aos segurados e nas bases de cálculos dos impostos
devidos pela empresa;
3 – a ausência de lançamentos no Diário 2007, no que se refere a Contratos de Prestação
de Serviços, deve-se ao fato da empresa não ter executado os respectivos serviços;
4 - da análise fiscal realizada na contabilidade da empresa, foram constatadas apenas as
falhas que não tiveram o condão de mascarar a realidade fiscal/contábil da empresa, o
que não justifica a aferição indireta;
5 - as falhas apontadas na decisão não influenciam a constatação do seu direito de
restituição, que sempre procedeu de forma idônea, cumprindo as suas obrigações fiscais
e contábeis;
6 – é equivocada a utilização da aferição indireta.
7 - a utilização da aferição indireta inviabiliza o reconhecimento do direito à restituição
de valores retidos, a título de contribuição previdenciária, nas Notas Fiscais de Serviços
de Cessão de Mão-de-obra, conforme explicação aritmética que apresenta (11,2%);
8 - foram encontradas falhas contábeis apenas em relação a alguns meses (06/2006,
08/2006, 09/2006, 10/2006, 11/2006, 01/2007, 02/2007, 05/2007, 09/2007,10/2007,
05/2009, 02/2010). Relativamente aos demais meses (24) que geraram as PER/DCOMP
apresentadas, inexistem qualquer justificativa para a utilização da aferição indireta;
9 - o saldo credor restituível deve ser aferido pelas informações contábeis e fiscais
declaradas no período específico em análise;
10 - sendo o direito de crédito restituível do contribuinte aferível mensalmente, inexiste
justificativa para o seu não reconhecimento de forma individualizada por PER/DCOMP
apresentada, principalmente em relação àqueles meses em que não foram constatadas
quaisquer falhas contábeis;
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.620 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14112.720017/2011-95

11 – não se pode admitir que a falta de eficiência na apreciação dos PER/DCOMP por
parte da Receita Federal do Brasil, causadora da cumulação de pedidos, acarrete
prejuízos ao contribuinte;
12 - a apreciação dos 36 pedidos de forma unificada não pode servir como justificativa
para um julgamento também unificado, vez que consistem em pedidos autônomos e
que devem ser apreciados de forma individualizada nos termos previstos em lei;
DO PEDIDO
Requer a contribuinte:
1 - seja afastada a aplicação da aferição indireta de todos os pedidos de restituição
PER/DCOMP apresentados pela Recorrente;
2 - caso o pedido acima não seja acatado, sejam apreciados de forma individualizada os
pedidos de restituições relativos aos PER/DCOMP dos meses em que não foram
encontradas falhas contábeis, ou seja, 12/2005, 01/2006, 03/2006, 05/2006, 03/2007,
06/2007, 07/2007, 08/2007, 06/2008, 12/2008, 02/2009, 03/2009, 04/2009, 06/2009,
07/2009, 08/2009, 09/2009, 03/2010, 04/2010, 05/2010, 07/2010, 08/2010, 09/2010 e
10/2010, reconhecendo-se a Recorrente o direito creditório nos termos então pleiteados.
O Colegiado de 1a Instância examinou as alegações da defesa e manteve o
despacho decisório, em R. Acórdão com as ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/10/2010
DESCONSIDERAÇÃO DA CONTABILIDADE - AFERIÇÃO INDIRETA
Quando a contabilidade não registra o movimento real de remuneração dos segurados a
serviço da empresa, apresentando falhas nos registros contábeis, as contribuições
efetivamente devidas devem ser apuradas por aferição indireta.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 22/01/2014 (fls. 1.376), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 20/02/2014 (fls. 1.377 e ss), insurgindo-se as
decisões ao enfoque que:
1 – prestador de serviços de empreiteiro na mão de obra da construção civil,
sujeito a retenção de 11% do valor bruto da nota fiscal, fazia jus à restituição de saldo credor
decorrente da retenção antecipada com o valor apurado mensalmente a titulo de contribuição
previdenciária incidente sobre a folha de salários; desde dez/2005 apura saldo credor, passível
de restituição; apresentou notas fiscais, contatos de prestação de serviço, livros contábeis e
demais documentos requeridos; em razão de algumas falhas, foi desconsiderada a escrituração, e
promovida aferição indireta para determinação do valor de mão de obra, o que resultou no
indeferimento do pedido de restituição
2 – as falhas apontadas não tem o condão de respaldar a desconsideração de toda a
escrituração, mormente porquanto encontradas em 12 meses do período analisado, de 2005 a
2010, e que a presunção ou aferição indireta é medida extrema.
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.620 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14112.720017/2011-95

3 – as falhas detectadas não interferem na análise dos elementos relativos ao
pedido de restituição, inexistentes erros relevantes ou que mascarassem a realidade fiscal e
contábil;
4 –não é possível o indeferimento do pedido de restituição a partir da presunção;
Pede o deferimento do pedido de restituição ou, ao menos, dos períodos sem
falhas contábeis, ou seja, 12/2005, 01/2006, 03/2006, 05/2006, 03/2007, 06/2007, 07/2007,
08/2007, 06/2008, 12/2008, 02/2009, 03/2009, 04/2009, 06/2009, 07/2009, 08/2009, 09/2009,
03/2010, 04/2010, 05/2010, 07/2010, 08/2010, 09/2010 e 10/2010.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheiro Sonia de Queiroz Accioly, Relator.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso.
O Recorrente insurge-se contra o indeferimento da restituição pleiteada, calcada
na desconsideração da sua escritura contábil e da presunção do valor da mão de obra por
aferição.
A respeito do indeferimento da restituição, o Colegiado de Piso assinalou que:
DESCONSIDERAÇÃO DA CONTABILIDADE – AFERIÇÃO INDIRETA
Estabelece o § 6o do artigo 33 da Lei 8.212/91:.
(...)
Conforme as exigidas formalidades da escrituração contábil, o livro Diário, registrado
no Registro Público competente, deve conter o balanço e demais demonstrações
contábeis de encerramento de exercício.
Portanto, o livro Diário é registrado após o encerramento do exercício a que se refere, o
que lhe imprime validade.
Desta forma, havendo lançamento que não registre o movimento real da empresa, ou
seja, havendo falhas nos registros contábeis em um determinado livro Diário, fica
comprometida toda a contabilidade contida nesse livro, não sendo digna de fé.
Assim, não pode prosperar a alegação da impugnante de que foram encontradas falhas
contábeis apenas em relação a alguns meses, não devendo ser utilizada a aferição
indireta em relação aos demais.
Verifica-se que o pedido de restituição em questão refere-se ao período de 12/2005 a
10/2010.
Conforme o Parecer que propôs o indeferimento do pedido, fls. 598/607, o contribuinte
apresentou os livros Diário, registrados, referentes aos exercícios 2005 a 2010.
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.620 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14112.720017/2011-95

Entretanto, a contabilidade contida nos mencionados livros foi desconsiderada, pelos
seguintes motivos:
1 – EXERCÍCIO 2005
Há apenas um pedido de restituição relativamente ao exercício 2005.
Trata-se de retenção no valor de R$ 462,33, destacado na NFS no 00001, emitida pelo
contribuinte em 26/12/2005, contendo discriminados serviços de reboco no sub solo e
outros, conforme cópia à fl. 183.
Às fls. 480/492, encontra-se juntada cópia do livro Diário relativo ao exercício 2005.
Verifica-se que não há lançamento algum de mão-de-obra presente no referido Diário,
exercício 2005.
Portanto, a contabilidade não registra o movimento real de remuneração dos segurados a
serviço da empresa.
Registra, sim, RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e PAGAMENTO DE
PRÓ-LABORE aos sócios.
Ao que se pode extrair da NFS no 00001, os serviços ali discriminados não teriam sido
executados pelos próprios sócios (Jones Álvaro Fernandes e Márcia Lopes L.G.
Fernandes) sob remuneração a título de pró-labore, no valor total de R$ 600,00.
2 - EXERCÍCIO 2006
Conforme item 13 do Parecer, fl. 603, houve ausência de lançamentos no livro Diário
do exercício de 2006, verbis:
13. Ausência de lançamentos no Diário, no que se refere às Notas Fiscais de Serviço-
NFS:
a) 06/2006, apresentou as NFS n° 09 (R$ 14.481,65), n° 10 (R$ 1.914,43), n° 11(RS-
000,00), no Valor Total R$ 20.396,08, e no Lançamento n° 089, consta Histórico
"Receita de Prestação de Serviço 09/10", Valor R$ 2.396,08, página 12, ou seja, não
escriturou devidamente as NFS n° 09, 10 e 11 (fls. 504 e 505);
b) 08/2006, apresentou as NFS n° 15 (R$ 15.841,79), n° 16 (R$ 4.000,00), n° 17
(R$1.609,59), no Valor Total R$ 21.451,38, e no Lançamento n° 140, consta Histórico
"Receita de Prestação de Serviço", Valor R$ 21.451,38, página 16, mas não lançou o
valor da respectiva retenção R$ 2.359,64 (fls. 508 e 509);
c) 09/2006, apresentou as NFS n° 18 (R$ 4.000,00), n° 20 (R$ 13.541,91), n° 21 (R$
2.109,55), no Valor Total R$ 19.651,46, e no Lançamento n° 161, consta Histórico
"Receita de Prestação de Serviço", Valor R$ 19.651,46, página 18, mas não lançou o
valor da respectiva retenção R$ 2.161,66 (fls. 510 e 511);
d) 10/2006, apresentou as NFS n° 22 (R$ 4.900,00), n° 23 (R$ 15.517,28), n° 24 (R$
4.668,60), no Valor Total R$ 25.085,88, e no Lançamento n° 181, consta Histórico
"Receita de Prestação de Serviço", Valor R$ 25.085,88, página 20, mas não lançou o
valor da respectiva retenção R$ 2.759,45 (fls. 512 e 513);
e) 11/2006, apresentou as NFS n° 25 (R$ 4.900,00), n° 26 (R$ 18.021,56), n° 27 (R$
10.154,88), n° 28 (R$ 18.758,28), no Valor Total R$ 51.834,72, e no Lançamento n°
205, consta Histórico "Receita de Prestação de Serviço", Valor R$ 51.834,72, página
22, mas não lançou o valor da respectiva retenção R$ 5.701,82 (fls. 514 e 515);
3 - EXERCÍCIO 2007
Fl. 1401
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.620 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14112.720017/2011-95

Conforme item 13 do Parecer, fl. 603/604, houve ausência de lançamentos no livro
Diário dos exercícios de 2007, verbis:
13. Ausência de lançamentos no Diário, no que se refere às Notas Fiscais de Serviço-
NFS:
(....)
f) 01/2007, apresentou as NFS n° 35 (R$ 11.465,03), n° 36 (R$ 27.600,00), n° 37 (R$
7.232,01), no Valor Total R$ 46.297,04, e no Lançamento n° 298, consta Histórico
"Receita de Prestação de Serviço", Valor R$ 11.465,03, página 02, ou seja, não
escriturou as NFS n° 36 e 37, e não lançou o valor da respectiva retenção R$ 5.092,67
(fls. 531 e 532);
g) 02/2007, apresentou as NFS n° 39 (R$ 15.788,51), n° 38 (R$ 2.035,80), n° 40 (R$
28.710,12), n° 41 (R$ 9.200,00), n° 42 (R$ 881,14), n° 43 (R$ 1.727,50), no Valor Total
R$ 58.343,07, e no Lançamento n° 328, consta Histórico "Receita de Prestação de
Serviço 39", Valor R$ 15.788,51, página 04, ou seja, não escriturou as NFS n° 38, 40,
41, 42 e 43, e não lançou o valor da respectiva retenção R$ 6.417,71 (fls. 533 e 534);
h) 05/2007, apresentou as NFS n° 51 (R$ 57.582,90), n° 52 (R$ 19.010,25), n° 53
(R$3.000,00), n° 54 (R$ 4.650,00), n° 55 (R$ 4.650,00), n° 56 (R$ 5.404,28), no Valor
Total R$94.297,43, e no Lançamento n° 465 (fls. 542 e 544), consta Histórico "Receita
de Prestação de Serviço", Valor R$ 76.593,15, página 12, ou seja, não escriturou as
NFS n° 53, 54, 55 e 56, e não lançou o valor total da respectiva retenção R$ 10.372,70
(no Lançamento 466, fls. 543 e 544, consta Histórico "INSS retido", lançou R$
8.425,23, referente à retenção das NFS n° 51 e 52);
i) 09/2007, declarou "Pro Labore" na Gfip, no Valor Total R$ 760,00, e não consta,
nas páginas 30 e 31 do Diário, o respectivo lançamento e também não consta o
lançamento de "Ordenados e Salários" (fls. 550 e 551).
j) 10/2007, apresentou as NFS n° 73 (R$ 21.198,63), n° 74 (R$ 61.669,19), n° 75 (R$
959,42), n° 80 (R$ 7.146,20), Valor Total R$ 90.973,44, e no Lançamento n° 700,
consta Histórico "Receita de Prestação de Serviço", Valor R$ 83.827,24, página 30, ou
seja, não escriturou a NFS n° 80 (fls. 550 e 551),
4 - EXERCÍCIO 2008
Em relação a 2008, foi detectada a ausência de lançamentos relativos ao Contrato de
Prestação Serviços discriminado abaixo, conforme se extrai do referido Parecer, ítens
15/16, fl. 605:
(...)
b) Contrato de Empreita n° 02, de 22/01/08 (folhas 476 a 479):
Sem Fornecimento de Material
Raymundo... , residente e domiciliado nesta capital... doravante denominado
simplesmente * CONTRATANTE, e Obrafina Construções Ltda, pessoa jurídica,
doravante denominado simplesmente CONTRATADO, têm entre si justo e acertado
celebrar o presente Contrato, que será regido de acordo com as cláusulas e condições
mencionadas a seguir. ( ... )
1. Natureza dos Serviços ( ... )
Obs.: Com NF aumentar 30% (...)
6. Pagamentos
Fl. 1402
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.620 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14112.720017/2011-95

6.1 - Será feito conforme medição. TABELA DE PREÇOS
Sem nota fiscal
Item - Discriminação dos Serviços - Unid. - Valor Unit. (...)
16. No Contrato de Empreita n° 02, item 1, consta observação "com NF aumentar
30%" (grifei); e no final, consta uma Tabela de Preços rubricada e com a logomarca
da empresa, com os valores da prestação de serviços, em tese, sem nota fiscal (folha
479)
5 - EXERCÍCIO 2009
Conforme item 14 do Parecer, fl. 604, não existem lançamentos no livro Diário,
exercício 2009, referentes à Reclamatória Trabalhista Processo n°: 0087800-
76.2008.5.24.0007.
6 - EXERCÍCIO 2010
Conforme item 13 do Parecer, fl. 604, houve ausência de lançamentos no livro Diário
dos exercícios de 2010, verbis:
13. Ausência de lançamentos no Diário, no que se refere às Notas Fiscais de Serviço-
NFS:
(...........)
k) 02/2010, apresentou a e-NFS n° 07 (R$ 15.400,00) e nos Lançamentos n° 3686 e n°
3687, constam Histórico "Receita de Prestação de Serviço 07", Valor R$ 18.945,58 e
R$ 7.390,00, pági a 0 ou seja, não escriturou devidamente o valor da e-NFS n° 07 (fls.
584 e 587).
Desta forma, não podem prosperar as alegações da impugnante, havendo que ser
mantido o cálculo efetuado por aferição indireta, em decorrência da desconsideração da
escrituração contábil da empresa.
Correta a Decisão de Piso.
Não é a possível falta de prejuízo tributário ao Erário decorrente da falha de
escrituração, como alegado pelo Recorrente, que leva a desconsideração dos livros, mas o fato de
que a contabilidade anual não registrou o movimento real de remuneração dos segurados a seu
serviço.
Não foram apenas algumas competências que apresentaram falhas, mas todos os
exercícios de livros contábeis foram desconsiderados, de modo a não poderem fazer prova para o
Recorrente.
Como bem apontado pelos Julgadores de Piso: havendo lançamento que não
registre o movimento real da empresa, ou seja, havendo falhas nos registros contábeis em um
determinado livro Diário, fica comprometida toda a contabilidade contida nesse livro, não
sendo digna de fé. Assim, não pode prosperar a alegação da impugnante de que foram
encontradas falhas contábeis apenas em relação a alguns meses, não devendo ser utilizada a
aferição indireta em relação aos demais.
Fl. 1403
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.620 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14112.720017/2011-95

Esta foi a situação que levou a que a Autoridade da Administração Tributária
utilizasse de presunção normativa para apuração do valor da remuneração da mão-de-obra
utilizada na execução dos serviços contratados, o que resultou no indeferimento do pedido.
A apuração indireta e presumida do valor da remuneração da mão de obra
utilizada na execução dos serviços era a medida legal, e correspondia no mínimo a quarenta por
cento do valor dos serviços contidos na nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços,
conforme IN RFB 971/2009.
IN RFB 971/2009
Art. 336. O valor da remuneração da mão-de-obra utilizada na execução dos serviços
contratados, aferido indiretamente, corresponde no mínimo a 40% (quarenta por cento)
do valor dos serviços contidos na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de
serviços. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2021, de 16 de abril de
2021)
Desta forma, como o Recorrente não logrou comprovar com documentação
contábil hábil o direito de restituição pleiteado, teve seu pedido indeferido, após exame dos
serviços contratados e da aplicação da presunção no valor da mão de obra.
Ressalta-se que, apresentado pedido de restituição, incumbe ao contribuinte o
ônus da prova do quanto alega e pede.
Lastreada na fundamentação acima e no R. Acórdão Recorrido, mantem-se o
indeferimento da restituição pleiteada já que todos os livros apresentados foram corretamente
desconsiderados pela Autoridade da Administração Tributária.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto , voto por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 1404
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.620 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14112.720017/2011-95

Fl. 1405
DF CARF MF
Original